Tribunal: STF
Processo: Inq 4995
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em 22/9/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia em face de EDUARDO NANTES BOLSONARO e PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), na forma do art. 71 do Código Penal (crime continuado) (eDoc. 226).



    Na mesma data, determinei a notificação dos denunciados para oferecer resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A tentativa de notificação de EDUARDO NANTES BOLSONARO foi infrutífera, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (eDocs. 237 e 240).



    A tentativa de notificação de PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO também foi infrutífera, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (eDoc. 250).



    Em decisão de 27/9/2025, nos termos do art. 21 do Regimento interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do art. 4º da Lei 8.038/90, determinei, para apresentação de defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias, a notificação por edital de EDUARDO NANTES BOLSONARO e por carta rogatória de PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO.



    Determinei, ainda, o desmembramento do processo em relação a EDUARDO NANTES BOLSONARO e PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, para possibilitar o processamento da denúncia oferecida separadamente em relação a cada um dos denunciados.



    Em relação a PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO foi autuado o Inq. 5.017/DF, tendo sido retificada a autuação deste Inq. 4.995/DF para constar no polo passivo apenas EDUARDO NANTES BOLSONARO.



    O edital de notificação de EDUARDO NANTES BOLSONARO foi publicado em 30/9/2025 e, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, encerrado em 15/10/2025, não houve apresentação de defesa, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 293). 



    Em 16/10/2025, determinei a intimação do Defensor Público-Geral Federal para apresentação de defesa prévia em nome de EDUARDO BOLSOARO, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90, no prazo de 15 dias.



    Em 22/10/2025, a Defensoria Pública da União requereu que, antes da apresentação da resposta à acusação, prevista no artigo 4º da Lei 8.038/90, seja determinada a expedição de carta rogatória para cientificação oficial de EDUARDO NANTES BOLSONARO a respeito da denúncia, tal como determina o artigo 368 do Código de Processo Penal.



    Subsidiariamente, a Defensoria Pública da União requereu a imediata suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, em relação ao denunciado, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, antes da deliberação acerca do recebimento ou rejeição da denúncia (eDoc. 300).



    É o relatório. DECIDO.



    O denunciado EDUARDO NANTES BOLSONARO, conforme já consignado nos autos, possui domicílio em Brasília/DF, exercendo o cargo de Deputado Federal e mantendo o seu gabinete em funcionamento em endereço também localizado em Brasília/DF. 



    Além de declarar, expressamente, que se encontra em território estrangeiro para se furtar à aplicação da lei penal, também é inequívoca a ciência, por parte do denunciado EDUARDO NANTES BOLSONARO, acerca das condutas que lhe são imputadas na denúncia oferecida nestes autos.



    Desse modo, não há pertinência nas alegações da Defensoria Pública da União no sentido de que “estando o Acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória”, uma vez que as manifestações de EDUARDO NANTES BOLSONARO indicam que o denunciado, de maneira transitória, encontra-se fora do território nacional, exatamente, conforme consta na denúncia, para reiterar na prática criminosa e evadir-se de possível responsabilização judicial evitando, dessa maneira, a aplicação da lei penal.



    Não há que se falar, uma vez afastada a possibilidade de carta rogatória no presente caso, na suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 388 do Código de Processo Penal (Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento).



    Não resta dúvidas de que o denunciado, mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado, possibilitando, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei 8.038/90, sua citação por edital, o que ocorreu regularmente.



    Do mesmo modo, após o transcurso do prazo do edital publicado para a apresentação da resposta (eDoc. 293), houve a regular intimação da Defensoria Pública da União, nos termos certificados pela Secretaria Judiciária (eDoc. 299, fl. 2).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS formulados pela Defensoria Pública da União.



    INTIME pessoalmente o DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL para apresentação de defesa prévia em nome de EDUARDO NANTES BOLSONARO, no prazo anteriormente determinado. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente